Tribunal: STF
Processo: ARE 930126
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-28
Data de publicação: 2017-11-28

Ementa:
PIS – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212/1995 – REEDIÇÕES – PRAZO. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, a Medida Provisória nº 1212/1995 e respectivas reedições estão em harmonia com a Constituição Federal. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.417/DF, relator o Ministro Octavio Gallotti, julgada pelo Pleno em 2 de agosto de 1999. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.